Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-90.2019.8.11.0100
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000578-90.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAATAU MYKY - CPF: 902.901.511-04 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA INDIGENA – NÃO ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA -

CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO FIRMADO COM DEVIDA ASSINATURA - PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR

-

AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
Conquanto a responsabilidade civil da instituição financeira seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. As circunstancias exclusivas da pessoa natural ser analfabeta e idosa, por si sós, não a tornam incapaz para realizar os atos da vida civil, tampouco a impede de contrair obrigações. 3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais”.
(N.U 0002929-55.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000578-90.2019.8.11.0100 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE BRASNORTE

APELANTE: PAATAU MYKY

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PAATAU MYKY contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte nos autos de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que julgou improcedentes

os pedidos formulados na inicial. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes últimos, no percentual de 10%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com a ressalva do art. 98, § 3o, do Digesto Procedimental Civil.

A apelante alega ser indígena, idosa, semianalfabeta e por esse motivo se faz necessário à presença de duas testemunhas,

conforme entendimento do TJMS e STJ, é necessário a apresentação de instrumento de procuração pública, que contenha as condições especificas da autorização para contrair empréstimo consignado, outorgada em meados da data da contratação, por tratar-se de pessoa semianalfabeta, que não é o caso da procuração juntada pela parte requerida ora apelada nos presentes autos no ID 30412895; A norma dispõe que os segurados devem autorizar o desconto, ou seja, um desconto que não foi previamente autorizado pelo titular do benefício é ilegal e não pode ser efetuado pela Autarquia-Ré, não prevalecendo aí à ressalva genérica à sua responsabilidade diante do titular do benefício, tal como levaria a pressupor uma interpretação meramente literal do contido na expressão em qualquer circunstância; em momento algum o apelado apresentou aos autos a autorização do apelante para realizar os descontos em seu benefício previdenciário nos termos do artigo 6o da Lei 10.820/03, bem como não foi apresentado pelo apelado o comprovante do saque do valor realizado pelo apelante; argumenta dano sofrido e restituição em dobro dos valores descontados; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença com o reconhecimento dos pedidos da inicial.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer do Dr. Flávio Cezar Fachone deixa de opinar por ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PAATAU MYKY contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte nos autos de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que julgou improcedentes

os pedidos formulados na inicial. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes últimos, no percentual de 10%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com a ressalva do art. 98, § 3o, do Digesto Procedimental Civil.

Consta dos autos que a apelante ajuizou a ação declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, tendo em vista que percebe benefício junto ao INSS, onde constatou desconto de empréstimo consignado não contratado.

Alega que o desconto se refere ao contrato no 882249598, no valor de R$526,00 em 51 parcelas de R$17,17, sendo descontadas 20 parcelas. O início do desconto se deu em 05/2017.

Afirma que o contrato firmado não foi acompanhado de instrumento público com representação por terceiro, apenas assinado por duas testemunhas. Não há comprovante de pagamento assinado pelo apelante acerca de empréstimo efetuado. Impugna a assinatura sem instrumento público, acarretando a nulidade.

Dessa forma, requer a nulidade do contrato com a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores pagos em dobro e indenização por dano moral.

Na contestação, o réu alega que há regularidade na contratação e houve o recebimento do valor pela parte autora através de ordem de pagamento; ausência de ato ilícito e dever de indenizar. Requer a improcedência da ação.

Impugnada a contestação. Sentença de improcedência.

A parte apelante se insurge contra a sentença alegando ser analfabeto e houve inobservância das formalidades contratuais o que acarreta a nulidade do ato jurídico; a procuração não foi realizada mediante instrumento público, o contrato foi assinado por procurador sem instrumento público, em afronta a validade do negócio jurídico que requer forma prescrita ou não defesa em lei tornando o contrato nulo.

Da análise dos autos, tem-se que a parte apelante/autora, não é analfabeta, celebrou com o banco apelado o contrato, e nele consta sua assinatura de acordo com seu documento pessoal e demais documentos assinados nos autos.

No caso, apesar dos argumentos do apelante, não junta aos autos extratos bancários a comprovar que o valor obtido com o empréstimo não foi depositado em sua conta corrente. Também, não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira e que assim desconhecia a existência do empréstimo.

Ao contrário, os documentos juntados pelo banco demonstram que a apelante tinha conhecimento da contratação, e recebeu o valor lhe disponibilizado.

Há o contrato nos autos demonstrando a contratação, bem como a assinatura.

Assim, em que pese a inversão do ônus da prova, tal prova acerca do recebimento ou não do dinheiro correspondente ao empréstimo, era perfeitamente possível e ao alcance da apelante, deixando de cumprir com seu ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC quanto ao fato constitutivo do direito.

O ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada por parte da apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Declaratória de inexistência de debito c.c. dano moral – Inscrição indevida – Contrato bancário – Vinculação e utilização de crédito – Comprovação – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Prova do vínculo pelo credor – Ônus atendido - Arts. 333, II, e 334, II, do CPC – Prova dos fatos constitutivos do seu direito – Ônus do autor – Art. 373, I, do CPC – Inexistência - Notificação prévia de apontamento em órgão de proteção ao crédito - Artigo 43 § 2o do CDC – Ausência – Ônus que não cabe ao credor, mas sim ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito – STJ, sumula 359 - Pretensão afastada. Recurso não provido
”.

(TJSP; Apelação Cível 1016229-86.2015.8.26.0068; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 33a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2017; Data de Registro: 02/10/2017).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DO DIREITO INVOCADO. ART. 373, I, DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1 - A inversão do ônus da prova, conforme previsão contida no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é instituto que visa facilitar a defesa dos interesses dos consumidores, devendo ser determinada pelo magistrado quando presente a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência, funcionando como uma hipótese de exceção à regra, que atribui o ônus da comprovação do fato a quem o alega. 2 - Ainda que se trate de relação de consumo, cabe ao Autor o ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3 ? Restando demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e utilizando a consumidora dos serviços disponibilizados pela operadora de telefonia, incorrendo em inadimplência, correta a providência da empresa que, no exercício regular do seu direito, promove a inscrição dos dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, não havendo se falar em ato ilícito ensejador de reparação moral. 4 - Evidenciada a sucumbência recursal, cumpre majorar os honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso de apelação conhecido e desprovido
”. (TJGO, APELACAO 0157992-69.2017.8.09.0109, Rel. ROMÉRIO DO CARMO CORDEIRO, 3a Câmara Cível, julgado em 15/04/2019, DJe

de 15/04/2019).

Ademais, o fundamento utilizado no recurso concernente a ausência de instrumento público, procuração, por se tratar de analfabeto não caracteriza a responsabilidade do banco, haja vista que tão só a condição de analfabeto não impõe a incapacidade civil ou impossibilidade de se realizar atos e negócios jurídicos.

O banco apelado comprova que houve a disponibilização do valor na conta da apelante.

Importante ressalvar que, passou-se um longo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após o desconto é que foi verificar a afirmada ilegalidade, bem como sequer comprova que não se beneficiou do dinheiro; que tenha se insurgido com relação ao depósito perante o banco ou mesmo este não tenha sido depositado em sua conta como afirma o banco apelante.

Desse modo, apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, é incompatível o ato da apelante considerando que não demonstra ter procedido a devolução do dinheiro ou mesmo se insurgido contra a contratação em prazo razoável.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORA ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATO FIRMADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR TERCEIRO MUNIDO DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO EM CARTÓRIO, VIA INSTRUMENTO PÚBLICO – DEFEITO DE FORMA QUE NÃO INVALIDA A CONTRATAÇÃO – BANCO RÉU QUE DEMONSTROU A LIBERAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO NA CONTA DA AUTORA – DANOS MATERIAIS E MORAL NÃO CARACTERIZADO – IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA SE VALER DA PRÓPRIA TORPEZA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O defeito de forma, por si só, não invalida o contrato, de modo que, se o agente financeiro demonstrou ter efetuado o depósito do valor do mútuo na conta da autora, não se há falar em ineficácia da contratação. Afinal, o contrato atingiu o fim colimado pelas partes. II – A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral. (...).”
(TJMS, Apelação n. 0800089-76.2016.8.12.0015, Relator: Des. LUIZ TADEU BARBOSA SILVA, 5a Câmara Cível, j: 20/03/2018, p: 21/03/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da instituição financeira seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. As circunstancias exclusivas da pessoa natural ser analfabeta e idosa, por si sós, não a tornam incapaz para realizar os atos da vida civil, tampouco a impede de contrair obrigações. 3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais”.
(N.U 0002929-55.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO - PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR À CONSUMIDORA – DEFEITO QUE NÃO INVALIDA O CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora no contrato questionado, que foi firmado por pessoa analfabeta, não conste assinatura a rogo, não é possível o julgamento de procedência dos pedidos, pois a instituição financeira demonstrou que disponibilizou o valor do empréstimo à requerente. Considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos com intenção de induzir o julgador a erro e obter vantagem indevida”.
(TJ-MS - AC: 08029626720188120051 MS 0802962-67.2018.8.12.0051, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 30/08/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO AS PARTES - ANALFABETO - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO - RELATIVIZAÇÃO DO VÍCIO DE FORMA QUANDO PROVADA A EFETIVA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E O DEPÓSITO DO OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM FAVOR DO CONSUMIDOR - PRESTÍGIO DO PRINCIPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL E DO PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO VÁLIDO - RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO. PREJUDICADO O APELO AUTORAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Atendendo aos postulados supracitados, não mais se coaduna com o entendimento de que a contratação por analfabeto seja considerada nula de pleno direito por mero vício formal, quando há elementos nos autos que evidenciam a deflagrada manifestação da vontade dos contratantes, acompanhada do efetivo deposito do objeto do negócio jurídico em favor do consumidor. 2. A condição de analfabeto não pode servir como causa absoluta de nulidade de negócio jurídico, sem que haja a análise acurada de outros elementos que, por ventura, denotem a real manifestação da vontade de contratar. 3. No presente caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório apresentando o contrato assinado a rogo, assim como o levantamento do valor contratado pela própria parte autora, o que desnatura a alegação de fraude contratual. 4. Vício de forma que merece ser relativizado em prestígio à boa-fé objetiva contratual e ao princípio da conservação do negócio jurídico, nos termos do artigo 422 do Código Civil. 5. Recurso da parte ré provido por unanimidade dos votos, prejudicado o apelo autoral”
. (TJ-PE - APL: 5213423 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 15/05/2019).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que não há falar em reforma da sentença.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022